Tribunal: STF
Processo: AR 2009
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL. SÃO PAULO. CONTRARIEDADE AO § 8º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA APRECIADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NATUREZA GENÉRICA DA GRATIFICAÇÃO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CABIMENTO E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA (INC. V DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). MÁXIMA EFETIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. INOCUIDADE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.